Tribunal: TJDFT
Processo: 0731433-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731433-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO CARLOS JORQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE DÍVIDA. NECESSÁRIO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO INTEMPESTIVO. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz verificar se os elementos contidos nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os arts. 370 e 371 do CPC, podendo julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova, se constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. 2. O financiamento bancário realizado por meio da cédula de crédito rural destina-se ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. 3. Embora o entendimento da Súmula 298 do c. STJ seja de que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”, a concessão do benefício depende do preenchimento de determinados requisitos. 4. Considerando que a finalidade da prorrogação da dívida oriunda da operação de crédito rural é prolongar o tempo da obrigação pactuada, isto é, alongar o vencimento das parcelas do crédito rural, o seu requerimento após o vencimento final da cédula rural é intempestivo e não se justifica. 5. A cédula de crédito rural é regulamentada pelo Decreto-lei no 167/67, submetendo-se, conforme art. 5o do normativo e entendimento jurisprudencial, às taxas de juros fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e, na ausência de tal regulamentação, à limitação estabelecida na Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933). 4.1. A referida modalidade de mútuo admite a capitalização de juros, desde que pactuada, conforme prevê a Súmula no 93 do c. STJ. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, 412, parágrafo único, do CPC, e 188 do Código Civil, sustentando a possibilidade de cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. Defende, ainda, a legalidade da capitalização de juros e da cobrança dos juros moratórios e remuneratórios. Aduz não haver comprovação de abusividade ou ilegalidade no contrato firmado entre as partes. Invoca o princípio da boa-fé contratual. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, 412, parágrafo único, do CPC, e 188 do Código Civil, bem como em relação à ausência de comprovação da existência de abusividade ou ilegalidade no contrato firmado. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) embora a análise do contrato deva observar a autonomia da vontade e os princípios do “pacta sunt servanda” e da boa-fé, estes não podem constituir óbice à revisão das cláusulas contratuais que contrariem normas de ordem pública. Ademais, a constatação da efetiva cobrança da comissão de permanência na ação revisional não é essencial para afastar a previsão contratual que dispõe de forma expressa a sua incidência em caso de inadimplemento. Nessa linha, a manutenção da r. sentença que afastou a previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios é medida que se impõe.” (ID 15817699 - Pág. 10). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante às teses da legalidade da capitalização de juros e da cobrança dos juros moratórios e remuneratórios, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu nesse mesmo sentido. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) Vê-se que restou prevista expressamente a incidência de juros à taxa efetiva de 9,5% a.a., atendendo à limitação da Lei da Usura, calculados pelo método exponencial, ou seja, de forma capitalizada, não se verificando, assim, irregularidade na previsão contratual e na capitalização de juros.” (ID 15817699 - Pág. 8). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030